Tribunal: TCU
Processo: 008.318/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos (peça 146) pela empresa Engerede Engenharia e Representação Ltda. contra o Acórdão 2.696/2022-TCU-Plenário

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Engerede Engenharia e Representação Ltda. em face de suposta obscuridade verificada no Acórdão 2696/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante as razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. considerar estes embargos protelatórios e alertar ao recorrente que a oposição de novos embargos de declaração que apresentem finalidade assemelhada e tratem de matéria já examinada e rejeitada por este Tribunal podem ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao embargante.